Tribunal: TJMT
Processo: 1048710-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048710-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1048710-64.2019.8.11.0041

APELANTE
: PRISCILA REZENDE SANTOS

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
APLICAÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS E DA
NOVAÇÃO
– NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A não apresentação de documentos possibilita a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, todavia, não é absoluta, não conduz necessariamente à procedência do pedido, máxime considerado os demais elementos constantes dos autos.

Não se reconhece excesso de execução diante da necessidade de realização de novos cálculos, em razão da adequação determinada pela sentença dos contratos que originou a dívida e da novação exequenda.

Distribuídos os honorários advocatícios de sucumbência para atender o disposto n
o art. 85, cumulado com o art. 86, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1048710-64.2019.8.11.0041

APELANTE
: PRISCILA REZENDE SANTOS

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

Proc. Referência:
Embargos à Execução n. 1048710-64.2019.8.11.0041 – 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Priscila Rezende Santos.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos
por
Priscila Rezende Santos em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para determinar, no período de inadimplência, a incidência apenas da comissão de permanência, limitada à taxa de 1,6% ao mês. Determinou ainda, para o período da normalidade, nos contratos BB GIRO EMPRESA 444902647 e BB GIRO EMPRESA 444902682, a incidência da mesma taxa de juros remuneratórios (1,6% a. m.) do contrato renovado (novação), qual seja,
a Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.028
, bem assim determinou ao embargado de devedor realizar a adequação dos contratos, para homologação e continuidade ao processo executivo.

Condenou ainda o embargado de devedor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu advogado.

APELAÇÃO
: a embargante de devedor sustenta que, em razão da não apresentação dos contratos que originaram a dívida corporificada no contrato executado (novação) e da inversão do ônus da prova, cabe a presunção de veracidade de que há excesso de execução, no valor de R$105.065,25.

Aduz que ficou comprovada a cobrança de comissão de permanência em taxa superior à contratada e a cobrança indevida do valor de R$49.775,55, que foi debitado da sua conta bancária e não amortizado.

Por fim, pugna para que seja reformada a sentença recorrida para reconhecer o excesso de execução na importância de R$105.065,25, subsidiariamente, para que seja abatido da dívida executada o valor de R$ 49.775,55, bem como para distribuir os honorários advocatícios de sucumbência.

CONTRARRAZÕES:
a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (Id. 82318999
-
pág.
1-14
).

É relatório.

(10)

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1048710-64.2019.8.11.0041

APELANTE
: PRISCILA REZENDE SANTOS

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Priscila Rezende Santos.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos
por
Priscila Rezende Santos em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para determinar, no período de inadimplência, a incidência apenas da comissão de permanência, limitada à taxa de 1,6% ao mês. Determinou ainda, para o período da normalidade, nos contratos BB GIRO EMPRESA 444902647 e BB GIRO EMPRESA 444902682, a incidência da mesma taxa de juros remuneratórios (1,6% a. m.) do contrato renovado (novação), qual seja,
a Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.028
, bem assim determinou ao embargado de devedor realizar a adequação dos contratos, para homologação e continuidade ao processo executivo.

Condenou ainda o embargado de devedor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu advogado.

O cerne do apelo, interposto pela embargante de devedor, é saber se é caso de reconhecer o excesso de execução, decorrente da cobrança de encargos abusivos e da eventual não amortização do valor de R$ 49.775,55, na execução lastreada na
Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.028,
proposta pelo banco embargado de devedor, aqui apelado.

Cuida-se de Embargos de Devedor opostos
por Priscila Rezende Santos, em razão d
a execução movida pelo Banco do Brasil S.A., lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.028, no valor de R$ 459.652,89, emitida em 24.07.2015, para pagamento em 84 parcelas, com vencimento final em 20.06.2023, cujo valor atualizado à data da propositura da demanda é de R$627.306,85.

A Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.028, objeto da ação executiva, refere-se à renegociação (novação) da dívida oriunda de dois outros contratos bancários, quais sejam,
BB GIRO EMPRESA 444902647 e BB GIRO EMPRESA 444902682.

A Embargante de Devedor, aqui apelante, defende o excesso de execução no valor de R$105.065,25 (cento e cinco mil e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), cuja causa atribui a eventual cobrança de encargos abusivos (comissão de permanência cumulada com juros) e de possível não amortização de valores debitados em sua conta corrente, a título de pagamentos parciais da dívida exequenda, que informa totalizar R$49.775,55 (quarenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Anota ainda a Embargante de Devedor que a não apresentação dos contratos (BB GIRO EMPRESA 444902647 e BB GIRO EMPRESA 444902682) pela instituição financeira implica, por aplicação do art. 400, I, do CPC, no reconhecimento da sua tese de excesso de execução.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação, determinou a incidência, para o período da normalidade nos contratos antigos, a cobrança de juros remuneratórios no mesmo percentual pactuado no contrato de novação da dívida, ou seja, 1,60% ao mês. Determinou ainda, agora para o período de inadimplência, no contrato de novação da dívida a cobrança isolada de comissão de permanência, limitada ao percentual de 1,6% ao mês, bem como afastou a tese de excesso de execução.

Realça-se que o apelo é da Embargante de Devedor e discute tão somente o não acolhimento da tese de excesso de execução e a distribuição dos honorários advocatícios, ou seja, não há questionamento sobre a determinação dos índices e percentuais na sentença nos referidos contratos (originários e novação).

Pois bem.

Quanto à tese de reconhecimento de excesso de execução por aplicação do art. 400, I, do CPC, tem-se que a não apresentação dos documentos, como ocorreu pelo embargado de devedor, até possibilita a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, como pretendido pela embargante de devedor. Todavia, a presunção não conduz necessariamente à procedência do pedido, máxime considerado os demais elementos constantes dos autos, como ocorre na espécie.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. A alegada recusa de exibição dos documentos possibilita ao magistrado aplicação da presunção juris tantum de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 400, I, do CPC. Contudo, tal presunção não conduz necessariamente à procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz. Revisão de contrato de confissão de dívida: Embora seja possível a revisão das cláusulas que deram origem à confissão de dívida, não se verifica no caso a necessidade, eis que a execução irá prosseguir por valor reduzido. Nulidade de execução por irregularidade das testemunhas que firmaram a confissão de dívida rejeitado por coisa julgada material. O STJ julgou e negou provimento ao REsp interposto na exceção de pré-executividade apensa à execução sobre a mesma matéria. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. Sentença mantida. Agravo retido improvido. RECURSOS IMPROVIDOS.
” (TJRS - Apelação Cível n. 70077979680, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Guinther Spode, Julgado em 01/08/2018, Data da Publicação 07/08/2018).

No caso concreto, no que tange ao alegado excesso de execução no montante de R$105.065,25 (cento e cinco mil e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) a sentença consignou:

“
Não há como fixar o excesso no valor pretendido pela parte embargante, considerando que deverá o Embargado adequar os contratos como aqui definido para homologação e dar continuidade ao processo executivo.
”

Com razão a sentença, porquanto a realidade fática, decorrente da necessidade de realização de novos cálculos, compromete a tese de excesso de execução da alegada cobrança de encargos abusivos e de eventual não amortização do valor de R$49.775,55, porque somente depois da elaboração dos novos cálculos, na forma determinada pela sentença, é que se terá condições de verificar a existência de possível exagero na composição da dívida.

Dessa forma, diante da necessidade de realização de novos cálculos em razão da adequação dos contratos originários e da novação, como determinada pela sentença, não cabe acolher a tese de excesso de execução.

Q
uanto ao comando da sentença, que atribuiu a cada parte o pagamento dos honorários advocatícios ao seu respectivo patrono, inclusive sem indicar o percentual, não atende o disposto no art. 85 cumulado com o art. 86, ambos do CPC, por dois motivos: atribuição de pagamento de honorários de sucumbência ao respectivo patrono e falta de estipulação do percentual.

Logo, observadas as regras dos citados artigos e consideradas as peculiaridades do caso, arbitra-se em 10%, sobre o valor da causa, o percentual dos honorários advocatícios, que será devido por cada parte, na proporção de 50%(cinquenta por cento) ao patrono da parte contrária.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para arbitrar em 10%, sobre o valor da causa, o percentual dos honorários advocatícios, que será devido por cada parte, na proporção de 50%, ao patrono da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021